Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora e manteve sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de arrematação judicial de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão ao, supostamente, não se sopesar as circunstâncias fáticas indispensáveis para a análise da tese de nulidade da citação e afirmar que as execuções fiscais analisadas “tramitavam conjunta e contemporaneamente”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obscuridade decorre da falta de clareza e precisão do ato decisório, com aptidão de obstar que se alcance certeza e clareza acerca das questões submetidas a julgamento. As matérias de fato e de direito indispensáveis ao desate da controvérsia foram adequadamente enfrentadas, principalmente porque o aresto elucidou, de maneira pormenorizada, a sucessão de fatos que levaram à conclusão da validade da citação por edital e de que a renovação de pesquisas de endereço que se mostraram improdutivas anteriormente seria desnecessária.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.